Tribunal: TJES
Processo: 0016122-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016122-13.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE ANTONIO SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016122-13.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE ANTONIO SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JORGE ANTONIO SANTOS RIBEIRO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6ª Vara Criminal da
Serra
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
147, três vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
finitiva de

02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no
s
dia
s 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro do ano de 2021, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave

à vítima Lucena Coelho da Cruz, sua ex-companheira.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Requereu, ainda, a exclusão da condenação de reparação de danos e, por fim, a gratuidade de justiça.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através
do boletim unificado nº
46468541
,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
a mesma maneira,
as provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
d
o réu
em relação
ao s crime s p elo s qua is
restou condenado
.

I
nterrogado em juízo
,
o apelante negou os fatos narrados na exordial,
dizendo que no dia que encontrou a vítima no supermercado apenas a ofereceu ajuda financeira, tendo ela respondido que nunca precisou do dinheiro dele, instante em que “sua cabeça pirou”
.

D
iante dos fatos, a vítima acionou a polícia militar, contudo, os fatos aconteceram na frente de todo mundo, sendo que conhece todo mundo do bairro. Entretanto, o réu não arrolou nenhuma testemunha presencial que pudesse corroborar com sua versão de que não ameaçou a ofendida.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Lucena Coelho da Cruz
,
também em juízo
:

“
[...]
que
depois que recebeu a medida protetiva ainda se relacionou umas três vezes com o réu; que ele queria que ela tirasse a medida protetiva e o aceitasse de volta; que
depois que o réu recebeu o papel da condenação de outro processo ele ficou muito furioso; que depois que ele recebeu a medida dele, eles não mais mantiveram contato físico; que ele não deixa de ir até a casa da vítima
e ligar para ela; que
no dia 29 de novembro o réu falou para a vítima ‘isso não vai ficar assim, se eu for preso eu vou sair’; que
entendeu isso como uma ameaça de que ele pudesse fazer algo ruim contra ela; que sentiu medo; que no dia seguinte, em 30 de novembro, o réu voltou na casa da vítima e novamente disse ‘isso não vai ficar assim. Quem nasce vagabunda morre vagabunda’;
que novamente se sentiu ameaçada e sentiu medo;
que
diante disso registrou uma ocorrência; que
o réu disse que se ele não fizer tem quem faça; que
o réu, em certa vez, comprou um facão para matar o genro da informante,
sendo que nesta oportunidade a vítima foi lesionada, pois o réu a empurrou, sendo necessário colocar seis parafusos e uma platina no braço; que
o psicológico do réu não é de uma pessoa normal; que ele tem a índole violenta; que o réu bebe todos os dias; que no dia do supermercado foi novamente ameaçada pelo réu,
dizendo que ele tinha bala suficiente para ela e para a polícia; que como tinha medida protetiva ligou para a polícia e pediu orientação; que estava com muito medo do réu,
pois não sabia se ele estava com arma branca ou arma de fogo

[...]”
.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu
com detalhes as três ocasiões nas quais o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, esclarecendo que se sentiu ameaçada, bem como que sentiu medo
.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Corroborando com tais fatos, a informante Gabriela da Cruz Lima, filha da vítima, afirmou que estava presente nos fatos ocorridos nos dias 29 de 30 de novembro de 2021, quando presenciou as ameaças proferidas pelo réu contra sua mãe.

Ademais, revelou que a conduta do apelante é reiterada, sendo que sempre bate com a finalidade de arrombar o portão da residência onde moram.

Esclareceu, por fim, que ela e a mãe sentem medo do réu e que ele continua passando no portão da casa delas até os dias atuais.

Desta maneira,
t
omando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no s crime s pelo s qua is
fora condenado,
não
havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação, o que verifico encontrar amparo nos autos.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou negativa a culpabilidade, antecedentes, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção para o crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Sobre tais circunstâncias, assim dispôs o MM. Juiz de primeira instância:

“
[...]
a
culpabilidade
está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os
antecedentes
criminais estão maculados (FAC’s) – fls. 74. Todavia, deixo de considerar eventual reincidência diante da inexistência de trânsito em julgado; a
personalidade
do agente é voltada para o crime, ante as sucessivas condenações existentes nesta Unidade Judiciária em desfavor do acusado; [...] as
circunstâncias
não são de modo a favorecê-lo [...] eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito e ainda a praticou em três oportunidades por três dias seguidos; [...] as
consequências
do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional
”.

Para a exasperação, deve o Magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que

o
douto julgador

utilizou
fundamentação genérica, em descompasso
com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça
sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
[...]
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).
[...]
4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Verifico,
in casu
, que fora empregada fundamentação genérica e inidônea quanto a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Quanto aos antecedentes, valeu-se o MM. Juiz de ação penal que fora extinta em razão da retratação do agente.

Sendo assim, em vista da inidoneidade das circunstâncias judiciais apontadas, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores,
fixando a pena-base no mínimo legal de
01 (um) mês
de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes
.

Presente a agravante disciplinada no art. 61,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual
fixo a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
.

I
nexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Em razão da incidência do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva), mantenho a majoração em 1/5 (um quinto),
fixando a reprimenda definitiva em
01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

Seguindo na linha de irresignação
, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo

delito.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
1
.
5
00
,00
(mil
e quinhentos
reais) a ser pago
à
vítima pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido,
nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher
.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

N
a hipótese
dos autos,
foi feito
pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima
.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base imposta ao apelante, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016122-13.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE ANTONIO SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

147, TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
DECOTE DA
CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.

3.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.

4
.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5.
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da vítima,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatóri
o
.
T
omando-se por base a
prova produzida no
s
autos, bem como pelos relatos
colhidos
,
verifica-se
que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no s crime s pelo s qua is
fora condenado,
não
m
er
e
cendo amparo o pleito absolutório
p
or
insuficiência probatória
.
2.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada.
Logo, considerando que a ponderação negativa da
s circunstâncias judiciais
não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base.
Nesse sentido, é
medida que se impõe o decote da
s

circunstâncias judiciais negativamente valoradas
, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.

3
.
É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,

sendo
prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequad
a
e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

4
.
O pedido de
concessão de gratuidade de justiça
constitu
i
matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

5
.
Recurso conhecido e

parcialmente
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.